Tribunal: TJMT
Processo: 0001345-02.2016.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001345-02.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 705.335.301-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WANDERLEY ELIAS RODRIGUES - CPF: 024.907.581-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 986.838.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 060.853.811-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER SAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 062.770.441-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DUARTE CARVALHO - CPF: 004.569.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR PAES BATISTA - CPF: 060.493.181-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO POR EQUIPARAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

PRELIMINAR
. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
.
2.

MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO. ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Em atenção ao disposto no art. 81 do CPP, que consagra o principio da
perpetuatio jurisdictionis
, finalizada a instrução probatória, a absolvição posterior do agente pelo crime conexo que atraiu o processamento pelo Juízo de origem (art. 2o, §§ 2o e 4o, inc. I, da Lei no. 12.850/2013) não desloca a competência já estabelecida.

2.
A configuração do crime descrito no art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei 10.826/2003, por ser de perigo abstrato (ou de mera conduta), independe da produção de resultado naturalístico. Logo, a mera posse/manutenção de arma de fogo com numeração suprimida, justamente por se tratar de conduta que coloca em risco a incolumidade pública, é suficiente para caracterizar a figura típica.

3.
A invocação do
estado de necessidade
para alcançar a absolvição deve ser rechaçada quando os autos nem de longe contam com provas do suposto perigo iminente ou atual sofrido pelo apelante, requisitos imprescindíveis ao reconhecimento da excludente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luiz Carlos dos Santos
foi condenado à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, porque teria cometido o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito por Equiparação
(art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei no. 10.826/2003).

Inconformado, invoca a excludente de
estado de necessidade
(art. 23, inc. I e art. 24, ambos do CP) para alcançar a
absolvição
(ID 75163978).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 75163983).

Já a douta Procuradoria-Geral de Justiça suscita,
preliminarmente
, a
incompetência do Juízo de origem
e, no
mérito
, opina pelo
desprovimento
do recurso (ID 84561958),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Artigo 16, da Lei no 10.826/2003 – Preliminar de incompetência do juízo
– Acolhimento – Apelante absolvido do crime descrito no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei no 12.850/13, sendo condenado somente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, cuja consumação se deu na cidade e Comarca de Mineiros/Goiás - Restou superada a prevenção das infrações penais decorrentes da organização criminosa - Presente feito deve ser remetido à Comarca de Mineiros/GO para processar e julgar a causa. Mérito: Pleito de absolvição, ante a configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade – Impossibilidade – Ausência de provas acerca da submissão do agente a perigo atual e inevitável – A mera alegação de que o agente adquiriu arma de fogo para sua proteção e de sua família, sem demonstração cabal acerca da existência de perigo atual ou iminente, além de inevitável, não basta para legitimar a conduta típica, uma vez que aceitar essa versão seria tornar sem efeito a Lei do Desarmamento, autorizando, destarte, o porte de armas de fogo por todas as pessoas que se sentissem em perigo ou ameaçadas – Condenação mantida -
Pelo acolhimento da preliminar de incompetência do juízo. No mérito, pelo improvimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021